Tribunal: TJDFT
Processo: 0754519-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0754519-29.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIANA RIBEIRO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, MARIANA RIBEIRO DECISÃO Tendo em vista que a parte recorrente/ré formulou expressamente (ID 43465726) pedido de desistência dos recursos interpostos (ID 40417433 e 40417430), homologo o referido pedido. Intimem-se as partes. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal